Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
2. No caso, não há demonstração de alteração financeira do beneficiário, por isso a gratuidade de justiça deve ser mantida.
3. A mera aquisição de automóvel depois da concessão da gratuidade de justiça, por meio de financiamento, não enseja a revogação do benefício. Os imóveis adquiridos antes da concessão da gratuidade de justiça não podem ser levados em consideração para aferir a mudança da capacidade financeira.
4. Agrado de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.